Tribunal: TJBA
Processo: 0856376-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0856376-96.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSE TOBIAS BARBOSA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor (R$ 4.928,52), com fundamento na ausência de interesse de agir decorrente da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o Tema 1184 do STF aplica-se imediatamente às execuções fiscais ajuizadas antes de sua fixação; (ii) a autonomia municipal para definir "baixo valor" afasta a incidência dos critérios estabelecidos pelo STF e pelo CNJ; e (iii) restou configurada a ausência superveniente de interesse de agir. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 (RE nº 1.355.208), firmou tese vinculante pela legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, fundamentada no princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. Por possuir natureza processual (condição da ação), a tese vinculante tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o princípio tempus regit actum, independentemente da data de ajuizamento da ação, não havendo que se falar em irretroatividade ilícita. 5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, que regulamenta o referido tema, estabelece o patamar de R$ 10.000,00 como critério objetivo para a identificação de execuções de baixo valor. O valor da causa nestes autos (R$ 4.928,52) enquadra-se na hipótese normativa. 6. A autonomia dos entes federados para legislar sobre dispensa de ajuizamento não impede o controle jurisdicional sobre o interesse de agir. A manutenção de processos de reduzido valor e sem movimentação útil fere o princípio da eficiência e sobrecarrega o Poder Judiciário. 7. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0856376-96.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JOSE TOBIAS BARBOSA SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator.